Tribunal: TJMT
Processo: 1011227-34.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011227-34.2018.8.11.0041
Apelação no 1011227-34.2018.811.0041
Apelante: Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP
Apelada: Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.-ME
Recorrente por Recurso Adesivo: Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.-ME
Recorrida de Recurso Adesivo: Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP
Apelação interposta pela autora Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP.
Recurso Adesivo interposto pela requerida Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.-ME.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Indenização Moral no 1011227-34.2018.811.0041, proposta por Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP em face de Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.–Me (Lagoa Food Park), Sim Pao Restaurante Eireli–Me E H C P Koch-Burguer's (Cpa Burguer's Gourmet).
SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá): julgou improcedente a ação, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Na sua Apelação a autora Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP após discorrer sobre a situação fático-jurídica e sobre o descumprimento contratual pelas requeridas, defende a existência do dano moral.
Após postular o deferimento de justiça gratuita, pugna pelo provimento do apelo.
Contrarrazões no id. 55867160.
No seu Recurso Adesivo a requerida Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.-ME, defende o afastamento de sua revelia, por se tratar de litisconsortes (03 requeridas) em que ocorreu a desistência de um deles, cujo prazo de contestação para o que permaneceu na lide inicia a partir da homologação da desistência.
Ao final, pede o provimento Recurso Adesivo.
Sem contrarrazão ao Recurso Adesivo (certidão-id. 55867170).
É o relatório.
Decide-se.
Quanto ao pedido de justiça gratuita para este recurso, formulado pela apelante Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.EPP, importa consignar que é certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
No mesmo sentido o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 440.609/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 14/10/2019) (grifei).
Dessa forma, intime-se a recorrente para, em cinco dias úteis, apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício postulado.
Se apresentados os documentos, conclusos o processo.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator